Tribunal: STF
Processo: Rcl 50700
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGUIMENTO NEGADO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao negar provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 1415583-MG, teria afrontado “entendimentos pacificados” desta Suprema Corte. 



    O reclamante relata que o TJMG inadmitiu o recurso especial por entender necessária a revisão de matéria de fato. O Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não conheceu do agravo em recurso especial por suposta intempestividade, pois não teria sido interposto no prazo de 15 (quinze) dias previsto no Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de comprovação de feriado de Corpus Cristhi.  Afirma que a decisão foi mantida no julgamento de agravo interno.



    Tece argumentos acerca da inaplicabilidade da Súmula 229/STJ à hipótese dos autos. Argumenta que “a atitude do juízo de 1ª instância— qual seja, afastar a prescrição no caso dos autos, em que pese versar de matéria específica e sumulada por este E.Tribunal — não poderá prevalecer—, assim, a presente reclamação, possui como finalidade de restabelecer a autoridade de vossa decisão e entendimento neste sentido, merecendo o julgamento da matéria ventilada por se tratar de ordem pública. 



    3. Deixo de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Deixo de intimar a autoridade reclamada para prestar informações, bem como o Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva . 



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação constitucional, prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    3. Como visto, o instrumento processual da reclamação é via estreita e vinculada estritamente às hipótese de cabimento previstas no texto da Constituição.



    4. Não há, porém, na petição inicial, alegação de afronta à súmula vinculante, de desrespeito à decisão desta Suprema Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou, ainda, de usurpação de sua competência, de forma que não se amolda a espécie nas hipóteses legitimadoras do uso da reclamação.



    5. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    6. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, manifesto o seu não cabimento.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora